Tribunal: TJDFT
Processo: 0742563-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742563-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GUIMARAES GOMES PEREIRA, LINDEMBERG ROSA PRINCIPE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGICO BRASILEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.J.G.P., representada por ambos genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (id. 143174718), que, nos autos da ação de conhecimento no 0743917-87.2022.8.07.0001, movida em face do CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO BRASILEIRO, indeferiu pedido de tutela de urgência. Confira-se o teor do decisum: (...) A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. Nesse passo, verifico que a requerente, além de ter menos de 18 (dezoito) anos, não chegou sequer a completar o 2° ano do ensino médio. Deferir-lhe, pois, o direito de acesso ao EJA seria ultrapassar de uma só vez cerca de metade da etapa, desconsiderando todo o conteúdo apontado como essencial pela autoridade competente, o que se apresenta como evidente excesso. Além disso, sobre o tema, foi instaurado pelo TJDFT o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, que fixa a seguinte tese jurídica: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. (...) Em suas razões recursais (id. 42245330), a recorrente narra ter sido aprovada em exame vestibular realizado pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB para cursar Biomedicina, tendo concluído apenas a 2a série do ensino médio. Destaca que as aulas do curso de bacharelado terão início em 23/2/2023 e que, por esse motivo, precisa se matricular em curso supletivo ofertado pela instituição de ensino ré/apelada, a qual, a seu turno, negou-se a realizar sua matrícula sob o fundamento de que a lei estabelece a idade mínima de dezoito anos para o ingresso em cursos de Educação de Jovens e Adultos. Discorda deste entendimento – que, em sede de tutela provisória, não foi modificado em primeiro grau de jurisdição –, esclarecendo que o Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior por menores de dezoito anos. Entende que a liminar pretendida evitaria o perecimento de direito e garantiria a efetividade do provimento final, estando em conformidade com o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, no sentido de que o direito à educação deveria garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um. Conclui, portanto, que a vedação contida na Lei no 9.394/96, e mesmo na Resolução no 02/2020 – CEDF, poderia ser atenuada diante de tais disposições. Pontua que embora a matéria tenha sido submetida a IRDR neste Tribunal de Justiça, “(...) a discussão de direito acerca da correta aplivação da norma de Lei Federal (artigo 38 da Lei 9.394/96), e bem assim Constitucional (artigos 5o, inciso II, 205, 206, inciso II, e 208, inciso V, todos da Constituição Federal) deverá se alongar por muito tempo (...)” (p. 26), considerando a pendência de recurso interposto para instâncias extraordinárias. Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, destaca que a demora na fixação de tese vinculante não poderia acarretar-lhe prejuízo ou tratamento desigual, considerando haver outros casos em que teriam sido deferidas liminares idênticas à ora requerida. Colaciona julgados, defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de liminar e, ao final, pede o provimento de seu recurso para que seja “(...) determinando que CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, que ministre regularmente à Agravante (...), o curso supletivo de ensino médio, na modalidade de Educação à distância, submetendo-a regularmente às provas de avaliação, expedindo o competente certificado de conclusão acaso aprovada, sob pena de pagamento de multa cominatória diária (astreintes), que espera seja fixada arbitrada em no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia para o caso de descumprimento da ordem (...)” (p. 30). Preparo (id. 42245333 e id. 42245335). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual. De início, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual, por ora, entendo que esta deva se manter inalterada. Na situação em exame, a parte autora, ora agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior, dando continuidade à sua formação educacional. Em que pese a argumentação deduzida pela recorrente, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, uma vez que, muito embora tenha obtido aprovação em exame vestibular, circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que sequer completou 18 anos – tendo em vista que nasceu em 13/7/2005 (id. 143143470) – e, ainda, tendo concluído apenas o segundo ano do ensino médio, conforme se verifica do seu histórico escolar (id. 143143481), não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. Aliás este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de avanço escolar por meio de exame supletivo previsto para a Educação de Jovens e Adultos, fixando a seguinte tese: Tese Firmada: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Grifo nosso Dessa forma, não vislumbro fumus boni iuris a revelar o suposto direito da autora/recorrente de ser imediatamente matriculada no supletivo para que a ela sejam aplicadas as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Registro, por fim, que embora pendente o julgamento do recurso especial e extraordinário interposto contra o acórdão proferido no IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), circunstância que, em tese, não vincularia as decisões sobre o tema, neste juízo perfunctório de cognição, mantenho o entendimento ora externado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, entretanto, da possibilidade de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora